Tribunal: TJPA
Processo: 0002782-46.2012.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
EMENTA:APELA??O PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 ? PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUS?O, NO REGIME SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TR?S) DIAS MULTA ? PUGNA O APELANTE SUA ABSOLVI??O PELA INSUFICI?NCIA DE PROVAS ? Insubsist?ncia. A materialidade delitiva encontra-se comprovada atrav?s dos Laudos juntados aos autos. A autoria, de igual forma, pelas declara??es do apelante na fase policial, corroborada pelo depoimento testemunhal do policial militar que efetuou a pris?o em flagrante do mesmo. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELAÇÃO PENAL Nº. 0002782-46.2012.8.14.0049
APELANTE: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS MULTA - PUGNA O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Insubsistência.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada através dos Laudos juntados aos autos. A autoria, de igual forma, pelas declarações do apelante na fase policial, corroborada pelo depoimento testemunhal do policial militar que efetuou a prisão em flagrante do mesmo.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 15 de março de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELAÇÃO PENAL Nº. 0002782-46.2012.8.14.0049
APELANTE: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará.

Consta da denúncia, que no dia 19 de setembro de 2012, o ora denunciado foi preso em flagrante delito, sob acusação de estar traficando drogas.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar Jefferson Alexandre da Silva, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, tendo fixado a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, em que pugna pela absolvição do apelante pela insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento recursal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante requer a sua pela insuficiência de provas.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada através do Auto de apreensão (fl. 21), Laudo provisório (fl. 24/25) e Laudo definitivo (fl. 41/44).

A autoria de igual forma resta consubstanciada pelas declarações do apelante, em sede extrajudicial, quando aduziu, que (fl. 10):
¿QUE, foi abordado pelos policiais militares no interior de veículo, quando se dirigia para o Município de Castanhal, tendo os policiais parado o veículo e realizado a abordagem neste município de Santa Izabel; QUE, em razão de estar foragido da Colônia Agrícola ¿Heleno Fragoso¿, evadiu-se para não ser apanhado com as drogas entorpecentes; QUE, alega que esta foi a primeira vez que transportou droga, aduzindo que não estava levando para ninguém, pois venderia ele próprio, a droga entorpecente, no município de Castanhal; QUE, inicialmente alegou ser JACKSON DA SILVA NASCIMENTO, para não ser identificado como foragido da Colônia Agrícola; QUE, depois que a policia civil conseguiu falar com um conhecido do depoente por meio do seu celular, não teve como esconder que era o nacional JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, foragido do Sistema Penal, onde estava preso por condenação pelo crime de roubo praticado no município de Castanhal (...)¿

No mesmo ato, o apelante entrou em contradição, pois quando perguntado à quem levaria a droga, no município de Castanhal, já que era um volume bem grande, respondeu que venderia mesmo assim, sendo que quando indagado por quanto havia adquirido o entorpecente, alegou que não compra e nem comprou o material, apenas iria atravessá-la até Castanhal, sem saber quanto receberia pelo transporte.

As declarações, prestadas perante a autoridade policial, foram confirmadas, pelo depoimento testemunhal, em juízo, proferido sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Amarildo Silva das Chagas, declarou que recebeu uma ocorrência, de que havia um individuo suspeito dentro da VAN, 4245, cor prata, placa OBU 9065, linha Belém/Bragança, via rádio e ao se dirigirem para abordar o veículo, encontraram em um dos assentos, uma sacola amarela na qual estava contida a droga e ao questionar o cobrador sobre a identidade do passageiro, o mesmo descreveu suas características, que se evadiu sorrateiramente. Que, após alguns momentos, através de denúncia via ¿interativo¿, foi lhe informado que o suspeito, com as características repassadas, fora visto coberto de lama em uma parada de ônibus, sendo imediatamente capturado.

Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:
¿EMENTA - PENAL - APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 - (...) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)¿
(APELAÇÃO PENAL - TJEPA - PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 - ACÓRDÃO N°. 189.310 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL - JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL -
ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006
E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 -
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas).
Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado.
2.
Omissis...
3.
Omissis...

(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

Dessa forma, devidamente comprovada a materialidade e autoria delitivas, razão pela qual não há como absolver o apelante.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 15 de março de 2021.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0002782-46.2012.8.140049